Tribunal: STF
Processo: HC 117944
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Expulsão de estrangeiro. Direito de permanecer no Brasil. Artigo 75 do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80. Ordem concedida em menor extensão.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão em que o relator da causa, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento excepcional do referido óbice processual.



    3. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é possível aferir-se, na via estreita do writ, a existência da união estável por lapso superior a 5 anos, nem a prova de dependência econômica da companheira e da prole do paciente. Precedentes.



    4. Pelo que se depreende dos documentos que instruem a impetração, em especial as informações prestadas pelo Ministério da Justiça (fls. 58/64 do anexo de instrução 12), embora decretada a expulsão, estão em andamento diligências administrativas tendentes à comprovação do alegado vínculo familiar e da dependência econômica, visando a eventual reversão da medida caso verificada superveniente ausência dos requisitos autorizadores.



    5. Está configurada a situação excepcional de constrangimento ilegal flagrante, a ensejar a superação do óbice processual evidenciado e a suspensão dos efeitos do decreto de expulsão do paciente, consubstanciado na Portaria nº 2.037, de 30 de julho de 2010, até que sejam concluídas as diligências administrativas ordenadas.



    6. Ordem concedida em menor extensão.